Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716012-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por GUSTAVO GOMES DE PAIVA e JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703648-11.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a realização de busca de bens em nome do agravado por meio dos Sistemas SisbaJud, Infojud e Renajud não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade exatamente constatar as condições econômicas do devedor, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário. Informam que a última pesquisa de bens em nome da parte executada ocorreu há mais de 1 (um) ano. Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas SISBAJUD/BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD, sem prévio esgotamento das diligências por parte dos exequentes. Requerem a concessão de tutela antecipada de urgência para deferir o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. No mérito, pedem para ser deferida as pesquisas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. Preparo regular (ID: Num. 71114759). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pedem a concessão de tutela antecipada para deferir o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento do pedido. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será arquivado definitivo, e a ação não será atingida pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador